Tribunal: STF
Processo: RE 77461
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. NÃO EXCLUSAO DE
SERVIDORES DO ESTADO, SUJEITOS A CLT, E DE EMPREGADOS DE CATEGORIA
DIFERENCIADA DA PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS. DESCONTO
DETERMINADO A FAVOR DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.